Tribunal: TJDFT
Processo: 0719929-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719929-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: REDE BRASIL DRUGSTORE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, THACIO MENDES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, ora exequente/agravante, em face de decisões proferidas pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de REDE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME e Outro, ora executados/agravados, nos seguintes termos (Ids. 233957124 e 235572906): “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Primeiramente, INDEFIRO o pedido de intimação dos executados para indicarem bens passíveis de penhora, haja vista que inexistem indícios de que eles possuam outros bens além daqueles já revelados em pesquisas feitas nos autos. Destaco que para a imposição da multa prevista no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, é necessário que haja indícios de que a parte devedora, dolosamente, não indica bens existentes à penhora, o que, no caso dos autos, não foi minimamente demonstrado pelo exequente. Ademais, verifico que foi proferida decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional, na forma do artigo 921, III, do CPC, em 24/09/2024, conforme ID. 211982827. Igualmente, não verifico ter transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional. Ademais, a medida requerida sequer se mostra apta à satisfação do crédito, não tendo o autor se desonerado da obrigação de demonstrar a sua efetividade e a alteração da situação patrimonial da parte devedora. Desta forma, é imperativo que haja o decurso do prazo de suspensão para apreciação de nova diligências eventualmente requeridas pela parte credora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão suspensiva de ID. 211982827. - Prescrição intercorrente projetada para 11/09/2028 (art. 921, § 4o, do CPC, c/c art. 206, § 3o, inciso VIII, do CC). Cumpra-se.” “Frustradas as consultas aos sistemas promovida por este juízo, e não localizados bens ou ativos para penhora, a parte exequente peticionou requerendo consulta junto à SUSEP e ao CNseg visando a localização de planos de previdência privada e seguros de titularidade da parte devedora. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. O pedido de expedição de ofício à SUSEP e ao CNseg não possui a utilidade almejada pela parte exequente. Observe-se que a SUSEP é uma autarquia reguladora que possui somente atribuições de fiscalização e controle, e não de armazenamento de dados referentes a ativos de previdência privada mantidos por terceiros. Já a CNSeg tem por missão contribuir para o desenvolvimento do sistema de seguros privados e representar suas associadas. Conforme dispõe o artigo 36 do Decreto-Lei n.o 73/1966: (...) Assim, a referida autarquia possui atribuições de fiscalização, e de criação de normas para organização, funcionamento e operações das sociedades seguradoras. Ela não tem banco de dados acerca dos contratos celebrados, das reservas mantidas por cada indivíduo (eis que fiscaliza somente a viabilidade econômica das sociedades reguladas, mediante normatização de reserva técnica e bens e valores do ativo total delas), ou sistema de consulta e conferência individual da execução de cada contrato. O que ocorreria na prática, caso deferido pedido, seria que a SUSEP limitar-se-ia a encaminhar o ofício para as entidades por ela reguladas, sem que o juízo possua meios controle ou condições fáticas de agir coercitivamente para obtenção das referidas respostas. Ademais, considerando que a ordem é direcionada à SUSEP, não haveria meio específico de coerção das entidades por ela fiscalizadas, justamente por não ter a SUSEP meios de filtrar e verificar especificamente em quais sociedades seguradoras / operadoras de seguro a parte executada teria reservas de previdência privada. Considerando a inexistência de meios técnicos de filtragem, a verificação acerca da existência de planos de previdência privada deve ser feita diretamente pela parte credora com as respectivas instituições financeiras e de seguridade, o que é inviável por intermédio da expedição de ofícios físicos, ante o considerável número de instituições correlatas existentes. Finalmente, o requerente não comprova a existência de contas de previdência privada mantidas pelo requerido, sendo inverossímil e improvável crer que um executado que não possui ativos de qualquer tipo em instituições financeiras, que não declara IRPF e não possui outros bens aptos à penhora concentre suas economias na manutenção de previdência complementar. Ademais, a manutenção de plano de previdência privada deve ser declarada perante a Receita na declaração de IRPF, de forma que a consulta ao INFOJUD – e obtenção da DIRPF do último ano por este meio – seria o melhor método de identificação da existência de plano de previdência privada. Observe-se que, atualmente, as próprias sociedades seguradoras fazem tal declaração, de forma que a informação já vem na declaração pré-preenchida da parte executada, inviabilizando a ocultação do referido investimento pela parte devedora. Em relação à consulta de seguros de titularidade da parte, nada a prover, eis que o prêmio pago é contraprestação – e não reserva técnica -, e a ocorrência do evento que é fato gerador da indenização é evento incerto, ou de momento incerto (incertus an incertus quando – ex: caso de doença grave ou invalidez por acidente - ou certus na incertus quando – ex: morte). Desta forma, ante a ausência de liquidez e certeza da própria existência do crédito, a pesquisa não possui qualquer utilidade. Finalmente, havendo ocorrência do sinistro, o pagamento da indenização é feito pela rede bancária, de forma que – tendo sido frustrada a pesquisa reiterada pelo SISBAJUD -, é inócua a investigação de contratos de seguro junto à SUSEP que, pelos motivos já expostos, sequer possui consolidação de tais informações. Portanto, INDEFIRO o pedido da exequente de expedição de ofício à SUSEP. Da mesma forma, INDEFIRO o envio de ofício ao CNseg, visto que além de não deter um sistema de consulta e conferência individual da execução de cada contrato, um banco de dados acerca dos negócios celebrados e das reservas mantidas por cada indivíduo, não tem entre seus objetivos institucionais o fomento de informações visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão suspensiva de ID. 211982827. - Prescrição intercorrente projetada para 11/09/2028 (art. 921, § 4o, do CPC, c/c art. 206, § 3o, inciso VIII, do CC). Cumpra-se.” A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora, com fulcro no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, e o envio de ofício à SUSEP e ao CNseg, sob o fundamento de que não há indícios concretos de ocultação patrimonial e que tais medidas seriam ineficazes para a localização de bens do devedor. Irresignado, o agravante sustenta que já foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens do devedor por meio dos sistemas convencionais de busca patrimonial (Sisbajud, Renajud e Infojud), sem sucesso, sendo inviabilizada a satisfação do crédito exequendo. Aduz que a decisão agravada contraria o princípio da cooperação processual e da eficiência na execução, pois impede que sejam utilizadas medidas previstas no CPC para garantir o cumprimento da obrigação. A parte agravante destaca, ainda, que há precedentes favoráveis no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhecendo a possibilidade de intimação do executado para indicação de bens, assim como a viabilidade da expedição de ofício à SUSEP e ao CNseg para identificar ativos em previdência privada, que não se enquadram na regra de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC. Ressalta que a negativa da medida compromete a efetividade da execução e favorece a inadimplência, permitindo que o devedor se esquive de suas obrigações. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual requer que os executados sejam intimados para indicar bens passíveis de penhora, conforme previsto no artigo 774, inciso V, do CPC; bem como seja autorizada a expedição de ofício à SUSEP e ao CNseg. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Sem razão. Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir, de um lado, todos os meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito, e do outro a proteção do devedor contra execuções Ad aeternum. Nesse ponto, o art. 921 do CPC admite a suspensão do processo de execução, pelo prazo de 01 (um) ano quando não forem encontrados bens do devedor, senão vejamos: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. (grifei) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Durante o prazo da suspensão do processo de execução, que o credor pode utilizar para encontrar bens penhoráveis do devedor, não corre a prescrição, ao que se conclui, tratar-se de prazo em seu benefício. Uma vez suspensa a execução em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, o seu desarquivamento dependerá da indicação, pelo exequente, da existência de bens penhoráveis, por expressa determinação legal disposta no art. 921, § 3o, do CPC, senão vejamos: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (grifei) Tal preceito legal tem por objetivo impedir a eternização dos processos e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de pouca efetividade para o processo de execução, tendo em vista que o seu arquivamento pressupõe o esgotamento das diligências que buscam patrimônio do devedor. O entendimento esposado encontra guarida na jurisprudência desta Casa. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BACENJUD, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. (grifei) 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1417288, 07208815320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO (ART. 921, III, DO CPC). REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO CABIMENTO (ART. 921, § 3o, DO CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Falece interesse ao recorrente que formula pedido de gratuidade de justiça nas razões recursais, quando esse benefício lhe foi deferido no Juízo de origem e não revogado. Agravo não conhecido na parte que requer a concessão de gratuidade de justiça. 2. O Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SisbaJud abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de extratos de PIS e FGTS, por exemplo. Caso concreto em que se mostra desnecessária a expedição de ofício às instituições Fintechs porque a recente consulta realizada no juízo de origem no sistema SisbaJud restou infrutífera na busca de ativos financeiros em nome da agravada. 3. Se o processo de execução se encontra arquivado por falta de localização de bens penhoráveis do executado (921, III, do CPC), eventual pedido de desarquivamento deve ser feito com base em elementos que tragam, pelo menos, indícios de modificação da situação econômica da parte executada. O § 3o do art. 921 do CPC é claro ao possibilitar o desarquivamento para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis do executado. 4. Correta a decisão que indeferiu o desarquivamento dos autos para realização de diligências destinadas a localizar bens do executado. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1359184, 07082057320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, conforme consta da própria decisão agravada, a execução foi suspensa no dia 24/09/2024, por ausência de bens penhoráveis (id. 211982827 - origem). Diante disso, não se mostra possível a retomada do curso do processo tão somente para realização de pesquisa de bens sem a apresentação de mínimos indícios de êxito, razão que afasta a probabilidade do direito alegado. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2025 16:45:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora